Tribunal: TRF3
Processo: 5000080-50.2024.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.467.013, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.09.2019.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
24/689)

5000080-50.2024.4.03.6002

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000080-50.2024.4.03.6002

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CAMILA RAGAZZI MOTA, ADRIANO DIAS MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE REINALDO GUSSI - SP152563-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. ART. 203, V, DO CTB. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO AUTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de autos de infração de trânsito lavrados pela Polícia Rodoviária Federal, decorrentes de ultrapassagem em local proibido, bem como de indenização por danos morais, sob alegação de irregularidade na autuação e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autos de infração são inválidos em razão da ausência de abordagem e de supostas irregularidades na identificação do agente autuador; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de diligências probatórias requeridas pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração atende aos requisitos do art. 280 do CTB, contendo os elementos essenciais à sua validade, sendo suficiente a declaração do agente público para comprovação da infração.

4. A infração prevista no art. 203, V, do CTB pode ser constatada sem abordagem do condutor, conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sendo desnecessária justificativa expressa quanto à ausência de abordagem.

5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. As provas apresentadas pelos autores não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração, não comprovando a alegada impossibilidade fática ou irregularidade substancial.

7. Não se configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes ao julgamento da causa, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais.

8. A adoção dos fundamentos da sentença como razões de decidir pelo Tribunal (fundamentação per relationem) é admitida pela jurisprudência do STJ e não implica nulidade do julgado.

9. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 203, V, e 280; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.467.013, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000080-50.2024.4.03.6002

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CAMILA RAGAZZI MOTA, ADRIANO DIAS MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE REINALDO GUSSI - SP152563-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação pelo procedimento comum objetivando a anulação de seis autos de infração de trânsito por ultrapassagem em local proibido e indenização por danos morais.

A r. sentença (ID 359082928) julgou o pedido inicial improcedente e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios estimados em R$ 3.000,00, observada a Justiça Gratuita.

Apelação da parte autora (ID 359082929), na qual requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: (i) cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova requerida; (ii) subsidiariamente, a anulação dos quatro autos remanescentes por nulidade formal dos AIT, ausência de identificação do agente e contradições na versão da PRF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1o (VETADO)

§ 2o A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3o Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4o O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

§ 5o (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)

§ 6o Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente. (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), por sua vez, esclarece que se considera em flagrante tanto a infração que está sendo cometida quanto aquela que acaba de ocorrer, independentemente de abordagem do condutor.

No caso específico da infração prevista no art. 203, inciso V, do CTB, qual seja, ultrapassagem pela contramão em local proibido, caracterizado por sinalização longitudinal contínua, trata-se de infração gravíssima, cuja constatação pode ser realizada sem abordagem do veículo, sendo desnecessária justificativa expressa no auto de infração quanto à ausência de abordagem, conforme orientação do MBFT.

No caso concreto, a parte autora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram realizadas diligências, como o envio de ofícios à base da Polícia Rodoviária Federal de Rio Brilhante e a outros órgãos, para obtenção de escalas de serviço e identificação do agente autuador.

Todavia, não assiste razão.

A sentença apreciou detidamente as comunicações internas e informações prestadas pela Polícia Rodoviária Federal, juntadas aos autos pela União (ID 359082925), fundamentando-se, ainda, na presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar a alegada irregularidade, encargo do qual não se desincumbiu.

As provas produzidas pelos apelantes, consistentes em fotografias e alegações de impossibilidade fático-temporal, não se mostram aptas a infirmar, de maneira inequívoca, os elementos documentais apresentados pela Administração Pública. Não se verifica, portanto, qualquer vício processual que configure cerceamento de defesa ou que comprometa o contraditório, tampouco a demonstração de que eventual dilação probatória seria capaz de alterar o desfecho da demanda.

Diante desse cenário, impõe-se o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida, cujos fundamentos ora se adotam como razões de decidir, nos termos da técnica da fundamentação per relationem.

O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dessa técnica decisória, entendendo que a adoção, pelo Tribunal, dos fundamentos da sentença não configura negativa de prestação jurisdicional nem implica nulidade do julgado, conforme consolidado em sua jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AMPARA NOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SÚMULA 83/STJ. 2. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMOU INEXISTIR A NECESSÁRIA MÁ-FÉ. ARGUMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - no sentido de não estar comprovada a venda casada, por parte da instituição financeira - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente (de não comprovação da má-fé imprescindível ao acolhimento do pedido de repetição de indébito em dobro) e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do STF. 4. Agravo interno desprovido. ..EMEN: (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1467013 2019.00.71109-4, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:12/09/2019 ..DTPB:.)

Eis o trecho da r. sentença de origem, verbis:

"Os autores apresentaram tréplica acatando a preliminar de ilegitimidade passiva do DNIT. Acolhe-se a ilegitimidade passiva do DNIT. Conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, os autos de infração impugnados foram lavrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme consta expressamente nos próprios documentos apresentados pelos autores, onde se identifica como órgão autuador a "POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MJ".O DNIT é autarquia federal criada pela Lei no 10.233/01, vinculada ao Ministério dos Transportes, enquanto a Polícia Rodoviária Federal é órgão permanente organizado e mantido pela União, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, nos termos do §2o do art. 144 da Constituição Federal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o DNIT não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam anular autos de infração lavrados pela Polícia Rodoviária Federal, sendo a União Federal a parte legítima para responder por tais atos. A União Federal juntou aos autos a Comunicação Interna SEI no 59877243 e a Informação no 69/2024/NPI-MS/SEOP-MS/SPRF-MS, elaboradas pela Polícia Rodoviária Federal, que esclarecem as circunstâncias dos autos de infração. Conforme tais documentos, o agente autuador estava em deslocamento administrativo entre Campo Grande-MS e Dourados-MS quando presenciou as manobras de ultrapassagem realizadas pelos veículos dos autores em local proibido. Por questões de segurança e seguindo a doutrina da PRF para regiões de fronteira, o agente optou por não realizar abordagem, limitando-se a lavrar os autos de infração. Os documentos também esclarecem que a fiscalização realizada no km 324 da BR-163 (base da PRF em Rio Brilhante/MS) não possui relação com as infrações flagradas, pois ocorreram em horário e local diferentes, sendo realizadas por agente lotado em outra Delegacia da PRF. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, conforme art. 37, caput, da Constituição Federal. Tal presunção, embora relativa (iuris tantum), somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade do ato, cabendo à parte que alega a irregularidade o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Os autos de infração atendem aos requisitos do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, contendo todos os elementos necessários à sua validade: tipificação da infração, local, data e hora, identificação do veículo, identificação do órgão autuador e do agente. Os autores limitaram-se a afirmar que as autuações são falsas, sem apresentar provas consistentes de suas alegações. As fotografias dos locais juntadas aos autos não são conclusivas quanto à inexistência de sinalização proibitiva de ultrapassagem, tampouco demonstram que as infrações não ocorreram. A alegação de que não havia viaturas no local não afasta a validade das autuações, pois conforme esclarecido pela PRF, o agente estava em viatura descaracterizada durante deslocamento administrativo, sendo desnecessário o uso de viatura caracterizada para a lavratura de autos de infração. Conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, para a infração do art. 203, V, do CTB (ultrapassar pela contramão em local proibido), a constatação da infração pode ocorrer sem abordagem, sendo "possível sem abordagem". Prejudicou-se a indenização por danos morais, em face da retidão do procedimento reconhecida supra."

Por fim, ressalte-se que coube aos autores demonstrar, de modo inequívoco, falsidade, autoria diversa ou irregularidade substancial, o que não ocorreu. Quanto ao pedido de danos morais, a sentença adequadamente registrou a ausência de prova do ilícito estatal, do nexo causal e do abalo moral em grau a ensejar indenização nos termos pleiteados, além de apontar a desproporcionalidade do quantum pretendido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, caso deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. ART. 203, V, DO CTB. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO AUTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de autos de infração de trânsito lavrados pela Polícia Rodoviária Federal, decorrentes de ultrapassagem em local proibido, bem como de indenização por danos morais, sob alegação de irregularidade na autuação e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autos de infração são inválidos em razão da ausência de abordagem e de supostas irregularidades na identificação do agente autuador; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de diligências probatórias requeridas pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração atende aos requisitos do art. 280 do CTB, contendo os elementos essenciais à sua validade, sendo suficiente a declaração do agente público para comprovação da infração.

4. A infração prevista no art. 203, V, do CTB pode ser constatada sem abordagem do condutor, conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sendo desnecessária justificativa expressa quanto à ausência de abordagem.

5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. As provas apresentadas pelos autores não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração, não comprovando a alegada impossibilidade fática ou irregularidade substancial.

7. Não se configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes ao julgamento da causa, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais.

8. A adoção dos fundamentos da sentença como razões de decidir pelo Tribunal (fundamentação per relationem) é admitida pela jurisprudência do STJ e não implica nulidade do julgado.

9. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 203, V, e 280; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.467.013, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão